Tribunal: TJDFT
Processo: 0743973-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REVELIA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO: AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE POR DOENÇA – ILPD. INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. LAUDO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. TEMA N. 1068/STJ. OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A formulação de pretensão não submetida ao juízo da origem configura inovação recursal, sendo defeso o exame da questão pelo Tribunal, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, bem ainda caracterizar supressão de instância.

2. Nos termos do artigo 64 do CPC a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação. 2.1. No caso, foi decretada a revelia da parte demandada, operando-se a preclusão da oportunidade para arguição da matéria.

3. Afasta-se a prejudicial de prescrição à medida que a propositura da ação ocorreu antes de implementado o lapso temporal de um ano, contado da elaboração do laudo pericial que reconheceu a incapacidade permanente do segurado.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. (Tema n. 1.068/STJ).

5. No caso concreto, o laudo pericial concluiu pela incapacidade do autor para a realização de suas atividades laborativas específicas, tipicamente de militar. Circunstância que se enquadra na hipótese de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD, cuja cobertura não foi contratada. 6.1. O autor não foi considerado inválido total e permanentemente para as atividades da vida civil. Não ficou demonstrada situação que importe comprometimento pleno do exercício das relações autonômicas do segurado, tampouco ser ele portador de doença em fase terminal atestada por médico legalmente habilitado, razão pela qual não é devida a cobertura pactuada, que se refere à hipótese de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.